Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-26.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - pedidos iniciais buscam o reconhecimento da relação trabalhista e pagamento das respectivas verbas, além de indenização por danos morais - reclamação trabalhista outrora intentada perante a Justiça do Trabalho restou extinta, sem apreciação do mérito - entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 48 - competência da Justiça Comum para apreciar a

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - pedidos iniciais buscam o reconhecimento da relação trabalhista e pagamento das respectivas verbas, além de indenização por danos morais - reclamação trabalhista outrora intentada perante a Justiça do Trabalho restou extinta, sem apreciação do mérito - entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 48 - competência da Justiça Comum para apreciar a existência ou não da relação comercial de natureza civil regida pela Lei no 11.442/2007 - ajuizamento de nova demanda - ausência de citação válida e oportunidade para apresentação de contestação - despacho saneador, ademais, não delimitou as questões de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, providência que se mostra inafastável em razão da peculiaridade do caso vertente - cerceamento de defesa reconhecido, de ofício - sentença anulada.